Tribunal: TJSP
Processo: 1001469-55.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001469-55.2018.8.26.0286
Registro: 2020.0000160355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001469-55.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que são apelantes/apelados
UNIESP S/A e FACULDADE DE ITU LTDA., é apelada/apelante KAREN
CRISTINA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento a apelo
de litisconsortes passivas e deram parcial provimento a recurso da autora, no
limites, acima explicitados (ponto relativo à honoraria de sucumbência). V.U",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001469-55.2018.8.26.0286
VOTO No 36.583
2
COMARCA DE ITU – 3a VARA CÍVEL
APELANTES/APELADAS:
FACULDADE
CÉSAR
LATTES
e
UNIESP S/A (litisconsortes passivas); KAREN CRISTINA
FERNANDES
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO FERNANDO FRANÇA VIANA
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Conduta imprópria
atribuída a instituições de ensino. Alegação de
cobrança indevida, à consideração de cancelamento
de
matrícula.
Abordagens,
declaratória
e
condenatória. Juízo de parcial procedência. Apelo de
litisconsortes passivas, desprovido. Recurso adesivo
da autora, a que se dá parcial provimento.
VOTO No 36.583
RELATÓRIO
Conduta imprópria atribuída a instituições de
ensino,
com
cobrança
indevida,
abordagens,
declaratória
(inexigibilidade de débito) e condenatória (quitação de financiamento
estudantil), juízo de parcial procedência (fls. 165/171), apelaram as
partes.
Ordem de interposição, litisconsortes passivas
pugnam pela inversão de resultado. Em recurso adesivo, autora requer
o levantamento de inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001469-55.2018.8.26.0286
VOTO No 36.583
3
a majoração de honorária de sucumbência.
Resposta recursal, a fls. 199/200.
FUNDAMENTAÇÃO
Cancelamento
de
matrícula
em
curso
universitário, com pedido devidamente protocolado, ainda com o
pagamento da respectiva taxa (fl. 14), indesculpável a conduta de
entidades de ensino, a retardar providências para efetiva resilição do
vínculo, ademais sem aplacar cobranças de mensalidades.
Quanto ao levantamento de anotações em
órgãos de proteção a crédito, há que encaminhar o pleito no âmbito do
de agente financeiro, que fez instituir os gravames.
Honorária de sucumbência, tomando valor da
causa, pouco expressivo, a hipótese legitima adotar sucedâneo de
equidade (artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil), fixando-se a
verba em dois mil reais, com correção monetária da data deste
julgamento.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
a apelo de litisconsortes passivas e dou parcial provimento a
recurso da autora, nos limites acima explicitados (ponto relativo à
honorária de sucumbência).
CARLOS RUSSO
Relator